Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. CABIMENTO. ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o artigo 922, caput, do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
2. Considerando que as partes lograram realizar acordo extrajudicial para pagamento parcelado da dívida exequenda, com expresso pedido de suspensão do processo, não há de falar em homologação da transação, com a extinção do procedimento, mas apenas na sua suspensão pelo prazo concedido pelo credor para o devedor quitar o débito.
3. Apelação parcialmente provida.